Tribunal: TJPA
Processo: 0801818-23.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801818-23.2024.8.14.0009

APELANTE: ROGERIO COSTA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONFIRMAÇÃO PELA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHO POLICIAL. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que condenou o apelante pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, nos termos do art. 155, § 4º, I, do CP, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade. Inconformada, a defesa pleiteia o afastamento da qualificadora. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do CP, ante a alegação de ausência de provas aptas a demonstrar a sua ocorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo encontra respaldo na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunho policial, que relataram o arrombamento da grade e da porta da residência da vítima para acesso ao bem subtraído.

4. Conforme o art. 168, § 3º, do CPP, a ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova, como o testemunho idôneo.

5. Não há contradição relevante entre a fundamentação e o dispositivo da r. sentença que justifique a exclusão da qualificadora, sendo certo que, em eventual conflito, deve prevalecer o dispositivo, nos termos do art. 504 do CPC.

6. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo razões para modificação, especialmente diante da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 168, § 3º; CPC, art. 504.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 556.549/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1º/3/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por
ROGERIO COSTA PINHEIRO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I, do CP, fixando-lhe a pena de 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, em regime inicial aberto, substituída pela pena restritiva de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade.

Narra a inicial acusatória que “no dia 26/04/2024, por volta das 4 horas, numa residência localizada no Abacateiro 2, neste município de Bragança/PA, o denunciado ROGÉRIO COSTA PINHEIRO subtraiu, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, um aparelho celular Motorola, modelo E22, cor preta, da vítima Josiane Gomes Pinheiro. Consta nos autos que no dia e horário acima mencionados, o denunciado, durante o repouso noturno, arrombou a grade da janela na residência da vítima Josiane Gomes Pinheiro, adentrando no local e de lá subtraiu o celular Motorola, modelo E22, cor preta. A vítima relatou que na madrugada, por volta das 4hrs, quando não estava em casa teriam entrado em sua residência, arrombado a grade de sua janela e entrado em sua residência, e percebeu que levaram um celular motorola E22, na cor preta. Prossegue relatando que logo pela manhã, vizinhos que conheciam tanto a vítima como sua filha, comunicaram que um indivíduo, conhecido por furtar residências da região, estaria oferecendo um celular motorola, preto; que o referido aparelho estava com a foto da filha da vítima; diante do reconhecimento da foto da tela do celular, os vizinhos comunicaram a vítima, que informou aos policiais militares sobre quem seria o suspeito que estava oferecendo o celular, sendo identificado como ROGÉRIO COSTA PINHEIRO. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 12/06/2024, id-23441290.

Requer o apelante o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, sob o argumento de que constam na sentença argumentações contraditórias, havendo, no mesmo julgado, tópico argumentando pelo afastamento da qualificadora por ausência de provas, bem como tópico argumentando pela aplicação desta.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

Insurge-se o apelante quanto ao
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, logo, a autoria e materialidade do delito restam superadas nos autos. Sendo assim, me atenho à análise das razões do apelo.

O dispositivo da sentença apontou a qualificadora do § 4º, I do art. 155, do CP diante das provas existentes nos autos, não havendo que se falar em exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo.

A vítima JOSIANE GOMES PINHEIRO confirmou em juízo o arrombamento da sua residência, afirmando que: “morava no Acarajó; que entraram pela grade da casa; que o celular estava dentro da gaveta; que o celular da marca Motorola foi furtado de dentro da casa; que o acusado estava oferecendo o telefone para pessoas da região; que chamou a viatura da Polícia Militar; que o acusado tentou empreender fuga e a Polícia capturou; que o acusado confessou que o celular estava na casa do acusado; que o celular foi encontrado na casa do denunciado; que o acusado entrou na casa na madrugada; que o acusado quebrou a grade e arrombou a porta; que a porta tinha um ferrolho; que o acusado usou um pedaço de madeira para arrombar; que viram o acusado vendendo o telefone furtado; que ninguém dentro da casa chegou a ver o acusado dentro da casa; que o acusado é seu primo; que ele é usuário de drogas”.

A testemunha RAIMUNDO LUCIANO DOS SANTOS SILVA, policial militar, afirmou em juízo que: “se recorda da diligência; que estavam em ronda na localidade do Abacateiro; que foram abordados pela vítima; que tinha ocorrido o furto de um celular em sua residência; que a vítima disse que sabia quem teria furtado o celular; que o acusado tirou a grade e entrou na casa; que o acusado furtou um celular em cima da mesa; que os moradores viram que tinha sido arrombado a grade e deram falta do celular; que o acusado ofereceu o telefone a algumas pessoas da região; que moradores reconheceram o celular como pertencente a vítima porque tinha fotos da filha da vítima; que o acusado foi preso pelos policiais em conjunto com populares; que deram voz de prisão ao acusado; que o acusado confirmou que o celular estava consigo dentro da residência, no colchão escondido; que entraram na residência com a autorização da companheira do acusado; que localizaram o celular dentro do colchão; que não teve testemunhas oculares”.

Ressalto que a ausência de
exame complementar, nos termos do disposto no art. 168, § 3º do CPP, poderá ser suprida pela prova testemunhal. A palavra da vítima se mostra fundamental para comprovar que o apelante entrou na casa, quebrou a grade e arrombou a porta.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"(...) Excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a incidência das qualificadoras de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial". (...). (AgRg no HC n. 556.549/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1º/3/2021)

O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do Código de Processo Civil.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão do recorrente quanto à exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base no mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias multa, diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, qual seja, a de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/07/2025